Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. EX-CÔNJUGE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INALTERADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704).

2. A referida obrigação é imposta em razão do cuidado e responsabilidades mútuas entre os conviventes de um mesmo núcleo familiar, notadamente, no que diz respeito à concessão de assistência material aquele que dela demonstrar necessitar.

3. A despeito da afirmação de que houve aumento das necessidades, que justifique a majoração dos alimentos, a apelante não logrou êxito em demonstrá-los. Além disso, não comprovou que houve melhoria na capacidade econômica do apelado. Por conseguinte, é inviável a majoração do valor dos alimentos fixado na sentença.

4. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.214.060/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; Acórdão 1707533, 07266616220218070003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Relator Designado: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Apelação desprovida.